Tribunal: TJDFT
Processo: 0710132-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710132-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: FLAVIA VIOTTI RIBEIRO, ESPÓLIO DE DORIVAL MARCELO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE VIOTTI RIBEIRO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Itaú Unibanco S.A. contra decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal para que penhorar eventuais créditos da agravada, Flávia Viotti Ribeiro, referente ao programa Nota Legal (autos de no 0014441-55.2016.8.07.0001, ID no 115784727, págs. 1-2). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 34075891, págs. 1-2). 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 1o de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO